Tribunal: TJMT
Processo: 1065395-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065395-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NACILZA DE FRANCA COELHO - CPF: 283.915.861-20 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), ESTHEFANNY ADRIANNY PINHEIRO SILVA - CPF: 052.779.621-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR BIOMETRIA FACIAL
–
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162153179, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante a devolver integralmente o valor transferido, por ocasião da contratação do empréstimo, ou cumpra as cláusulas acordadas e proceda ao pagamento das parcelas mensalmente, ficando o reclamado autorizado a deduzir o valor mensal da folha de pagamento do benefício percebido pela autora.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus ao refinanciamento do empréstimo conforme inicialmente proposto pelo reclamado, além de indenização por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante,
no mês de
março de 2019
, contratou junto ao
Banco Safra S/A
um empréstimo consignado, no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
a ser pago em
84 (oitenta e quatro)
parcelas de R
$ 671,00 (seiscentos e setenta e um reais).

Afirma que, em
09/07/2021
, recebeu uma ligação telefônica do Banco reclamado ofertando a portabilidade e refinanciamento do empréstimo junto ao Banco Safra, reduzindo o valor das parcelas para
R$ 480,91 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e um centavos)
, parcelando o saldo restante em 84 (oitenta e quatro) vezes, além da devolução de
R$ 10.164,19 (dez mil e cento e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)
, que seria depositado em sua conta bancária,
o que foi aceito pela reclamante
.

Informa que, em
19/07/2021
, foi transferido para a conta bancária da autora o valor de
R$ 10.164,19 (dez mil e cento e sessenta e quatro reais e dezenove centavos).

Sustenta que, no mês seguinte, foi surpreendida com o desconto da parcela do empréstimo consignado junto ao
Banco Safra
, no valor de
R$ 671,00 (seiscentos e sessenta e um reais
), além do montante de
R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais),
referente a empréstimo consignado junto ao
Banco Pan S/A.

Diante disso, entrou em contato com a central do Banco Pan, conforme protocolo no 68800273, bem como registrou reclamação junto ao Procon
(F.A no 51.001.001.22-0000971),
no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado, em sede de contestação (id. no 162153170),
anexou aos autos a

cópia do documento pessoal da autora (RG), além da cédula de crédito bancário, demonstrando a contratação do serviço por biometria facial, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.

(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais,
não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do serviço
, nem mesmo demonstração da alegada portabilidade e refinanciamento do anterior empréstimo contratado pela autora, sendo que sequer informa o protocolo de atendimento
,
ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Desse modo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023